Tribunal: TJMT
Processo: 1026834-69.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026834-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TAYARA STELLA MUNIZ DE SANTA ROSA - CPF: 054.068.241-12 (ADVOGADO), EDUARDO DORILEO LOPES ROSA - CPF: 691.800.591-04 (AGRAVANTE), ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO - CPF: 693.902.151-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. S. D. (AGRAVADO), ANDREA CONCEICAO DE SOUZA DORILEO - CPF: 693.902.151-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTER DA SILVA MANSO GOMES - CPF: 408.398.181-49 (ADVOGADO), MARIA HELENA DE DEUS BEZERRA - CPF: 318.045.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor de dois salários-mínimos em favor de filha menor de um ano e sete meses, com fundamento em estudo psicossocial que evidenciou capacidade financeira do alimentante, o qual alega impossibilidade de arcar com o valor estipulado em razão de suposta alteração em sua situação econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos provisórios está em conformidade com o binômio necessidade/possibilidade, considerando: (i) as necessidades presumidas da criança de tenra idade; e (ii) se houve efetiva alteração na capacidade contributiva do alimentante que justifique a redução do quantum alimentar.

III. Razões de decidir

3. A fixação dos alimentos provisórios deve observar o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme preconiza o § 1º do art. 1.694 do Código Civil, considerando tanto a capacidade econômica do alimentante quanto as necessidades presumidas do alimentando, especialmente quando se trata de criança em tenra idade.

4. Os documentos colacionados aos autos não se mostram suficientes para infirmar as informações constantes do estudo psicossocial que embasou a decisão agravada, no qual o próprio agravante declarou renda mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5. A constituição de nova empresa pelo agravante (Shopping Exposição Auto Cuiabá, CNPJ 61.178.735/0001-02), no mesmo ramo de atividade da empresa que alegou ter encerrado as atividades, evidencia capacidade financeira incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com os alimentos fixados.

6. Em procedimentos que envolvem alimentos para filho menor de idade, torna-se imprescindível aguardar a instrução processual para colheita de maiores informações acerca das despesas essenciais da criança e da real capacidade contributiva do alimentante, sendo prudente a manutenção do valor fixado provisoriamente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, considerando as necessidades presumidas da criança de tenra idade e a capacidade contributiva do alimentante. 2. A constituição de nova empresa pelo alimentante no mesmo ramo de atividade evidencia capacidade financeira incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com os alimentos fixados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; CC, art. 1.694, § 1º; Lei nº 5.478/68, art. 4º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp: 2373706; TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27105561220248130000, Rel. Des. Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 03/10/2024; TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5012927-12.2024.8.09.0044, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
EDUARDO DORILEO LOPES ROSA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas nº 1024425-94.2025.8.11.0041, movida por
E. S. D.
, representada por sua genitora
ANDREA CONCEIÇÃO DE SOUZA DORILEO
.

A decisão agravada (id. 307215395) manteve os alimentos provisórios em favor da menor no importe de 02 (dois) salários-mínimos, correspondente a R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais).

Em suas razões recursais (id. 305988360), o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de alimentos provisórios, alegando que sua situação financeira atual não corresponde àquela declarada no estudo psicossocial realizado anteriormente, no qual teria informado renda mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Aduz que é pequeno empresário no ramo de veículos, exercendo suas atividades de forma modesta e com renda diretamente vinculada ao faturamento da loja, a qual vem enfrentando grave crise financeira nos últimos meses, com acentuada queda nas vendas e aumento de dívidas.

Alega que a situação se agravou com a retirada dos veículos disponíveis para venda pela empresa MOVIDA LOCADORA DE VEÍCULOS S/A, em decorrência de inadimplemento das parcelas contratadas, o que impactou diretamente sua principal fonte de subsistência.

Afirma que, por força de Medida Protetiva deferida nos autos nº 1006101-53.2025.8.11.0042, foi afastado do lar conjugal, sendo compelido a arcar com despesas de moradia não previstas em seu orçamento habitual.

Acrescenta que também está obrigado ao pagamento de pensão compensatória à ex-cônjuge no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais, fixada na Ação de Divórcio nº 1024058-70.2025.8.11.0041, elevando o total das obrigações alimentares a R$ 8.036,00 (oito mil e trinta e seis reais), quantia que considera insustentável em sua atual condição financeira.

Informa, ainda, que foi recentemente diagnosticado com surdez súbita unilateral à esquerda, condição que impacta diretamente sua capacidade laboral, notadamente em atividade que exige comunicação constante com o público.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para reduzir, de forma imediata, os alimentos provisórios para 01 (um) salário-mínimo vigente, ou outro valor que este Relator entender justo e proporcional. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ajustando o valor dos alimentos provisórios à sua real capacidade econômica.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 307215395).

Em contrarrazões (id. 312929380), a agravada rebate as alegações do agravante, sustentando que este possui condições financeiras para arcar com o valor fixado, destacando que o mesmo é proprietário de empresas e possui patrimônio considerável. Informa que o agravante constituiu nova empresa denominada Shopping Exposição Auto, sob o CNPJ 61.178.735/0001-02, com o mesmo endereço e mesma atividade da empresa anteriormente mantida durante o casamento. Alega, ainda, que o agravante deixou a genitora da menor em grave estado de endividamento, em razão de empréstimos feitos para beneficiá-lo. Requer o desprovimento do recurso.

Posteriormente, o agravante apresentou manifestação (id. 313361363) informando fato novo, consistente no encerramento definitivo das atividades da empresa ANJÃO VEÍCULO LTDA (CNPJ Nº 32.691.018/0001-73), administrada por ele, ocorrido em 01/08/2025. Afirma que atualmente atua como vendedor autônomo, sem qualquer atividade empresarial formal em andamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 321000877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
EDUARDO DORILEO LOPES ROSA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Guarda c/c Alimentos e Regulamentação de Visitas nº 1024425-94.2025.8.11.0041, movida por
E. S. D.
, representada por sua genitora
ANDREA CONCEIÇÃO DE SOUZA DORILEO
.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central do presente recurso consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos provisórios em favor da menor de apenas um ano e sete meses (dois salários-mínimos) está em conformidade com o binômio necessidade/possibilidade, considerando as alegações do agravante de impossibilidade financeira para arcar com tal montante.

Inicialmente, cumpre destacar que a fixação de alimentos provisórios, nos termos do art. 4º da Lei nº 5.478/68, tem caráter emergencial e visa garantir a subsistência do alimentando durante o trâmite processual, até que se estabeleça, após a devida instrução probatória, o valor definitivo da obrigação alimentar.

Cumpre ressaltar que, a teor do que dispõe
a
Constituição Federal
em seu artigo
229
,
os alimentos são devidos pelos pais em favor dos filhos de forma simultânea e solidária, tendo em vista o dever de criar, assistir e educá-los. Veja-se:

Art. 229
. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Como é cediço, a fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o § 1º do art. 1.694 do Código Civil, vejamos:

"
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§
1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
."

Neste sentido, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que deve ser observado o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade - ou seja, possibilidade do alimentante, necessidade do alimentando e proporcionalidade de fixação, senão vejamos:

“São pressupostos da obrigação de prestar alimentos: a) existência de um vínculo de parentesco; b) necessidade do reclamante; c) possibilidade da pessoa obrigada; d) proporcionalidade
. Só pode reclamar alimentos, assim, o parente que não tem recursos próprios e está impossibilitado de obtê-los, por doença, idade avançada ou outro motivo relevante. O fornecimento de alimentos depende, também, das possibilidades do alimentante. Não se pode condenar ao pagamento de pensão alimentícia quem possui somente o estritamente necessário à subsistência. (...) O requisito da proporcionalidade também é exigido no aludido § 1º do art. 1.694, ao mencionar que alimentos devem ser fixados" na proporção "das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, impedindo que se leve em conta somente um desses fatores.
Não deve o juiz, pois, fixar pensões de valor exagerado, nem por demais reduzido, devendo estimá-lo com prudente arbítrio, sopesando os dois vetores a serem analisados, necessidade e possibilidade, na busca do equilíbrio entre eles.
A regra é vaga e constitui apenas um parâmetro, um standard jurídico, que" abre ao juiz um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos mais variados casos individuais ". (GONÇALVES, C. R. Direito civil brasileiro 6 - direito de família. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2019) (destaquei)

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, (AREsp: 2373706), ‘
Na fixação do quantum devido a título de prestação alimentícia ao filho menor,
deve o julgador avaliar as possibilidades do alimentante
,
bem como as necessidades do alimentando
, nos termos do
art.
1.694
,
§ 1º
, do
Código Civil
, a fim de que a quantia arbitrada seja condizen
te com a situação fática do caso concreto’
.

Nesse sentido:

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 229 que os alimentos são devidos pelos pais em favor dos filhos de forma simultânea e solidária, tendo em vista o dever de criar, assistir e educá-los - As prestações alimentares são necessárias à subsistência do alimentando que por algum motivo não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do artigo 1.694 do Código Civil - A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio possibilidade do alimentante, necessidade do alimentando e proporcionalidade de fixação com base nos dois elementos - Os filhos menores possuem necessidade presumida - Demonstrado que a fixação de alimentos provisórios em primeira instância, a princípio, observou integralmente o trinômio, razoável a manutenção da decisão, até melhor instrução dos autos de origem.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27105561220248130000, Relator.: Des .(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA
. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADAS . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. É cediço que o deferimento do pedido de antecipação da tutela está condicionado à presença dos seguintes requisitos: plausibilidade do direito alegado e perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. A fixação dos alimentos depende da observância da necessidade do alimentando e da possibilidade financeira do alimentante, a teor do art. 1.694, § 1º, do Código

Civil
. 3.
Não restando demonstrada a incapacidade financeira do agravante e a impossibilidade de responder pelos alimentos provisórios arbitrados de modo a ensejar a minoração, a manutenção da quantia fixada é medida que se impõe, mormente porque observado o binômio possibilidade-necessidade
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5012927-12.2024.8.09 .0044 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

No caso em análise, o agravante alega alteração em sua situação financeira, sustentando que não possui mais condições de arcar com o valor fixado a título de alimentos provisórios. Contudo, os documentos colacionados aos autos não se mostram suficientes para infirmar as informações constantes do estudo psicossocial que embasou a decisão agravada (id. 202098418), no qual o próprio agravante declarou renda mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Embora o agravante tenha informado, em manifestação posterior (id. 313361363),
o encerramento definitivo das atividades da empresa ANJÃO VEÍCULO LTDA (CNPJ Nº 32.691.018/0001-73)
, ao efetuar uma simples busca no site
cnpj.biz

verifica-se fato relevante que contradiz a alegada impossibilidade financeira: a constituição de nova empresa denominada Shopping Exposição Auto Cuiabá, sob o CNPJ 61.178.735/0001-02, aberta em junho de 2025, conforme segue:

Informações de Registro

CNPJ:
61.178.735/0001-02
-
61178735000102

Razão Social:
Exposicao Auto Cuiaba LTDA

Nome Fantasia:
Shopping Exposicao Auto Cuiaba

Data da Abertura:
05/06/2025

há 4 meses 9 dias

Porte:
Micro Empresa

Situação:
Ativa

Data Situação Cadastral:
05/06/2025

Atividades - CNAES

Principal:
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados

Quadro de Sócios e Administradores

Eduardo Dorileo Lopes Rosa
- Sócio-Administrador

Qualificação do responsável pela empresa:
Sócio-Administrador

Extrai-se do citado endereço eletrônico, que além da empresa
Anjao Veiculos LTDA - 32.691.018/0001-73
, a qual o agravante alega ter encerrado as atividades, outra empresa denominada
Anjao Locacao de Automoveis, CNPJ 49.450.155/0001-19
, a qual consta ativa desde 02/02/2023, tem como sócio Eduardo Dorileo Lopes Rosa.

Tal circunstância evidencia que, ao contrário do que alega o agravante, este possui capacidade financeira para realizar investimentos em novos empreendimentos, o que é incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com os alimentos fixados em favor de sua filha.

Ademais, conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça (id. 321000877), "
em procedimentos que tais que envolvem o pagamento de alimentos para filho menor de idade, torna-se imprescindível aguardar a instrução processual quando, então, serão prestadas maiores informações acerca das despesas essenciais do infante, com vistas a melhor se avaliar a possibilidade de majoração ou diminuição da verba alimentar
."

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reparos, uma vez que fixou os alimentos provisórios em patamar razoável, considerando as necessidades presumidas da criança, que conta com apenas 1 ano e 7 meses de idade, e a capacidade contributiva do agravante, evidenciada não apenas pelo estudo psicossocial, mas também pela constituição de nova empresa no mesmo ramo de atividade.

Ressalte-se que, em se tratando de alimentos provisórios, a decisão agravada possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo, mediante a demonstração efetiva da alteração da capacidade financeira do alimentante ou das necessidades da alimentanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025